Tribunal: TJMT
Processo: 1020851-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-07
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Processo: 1020851-31.2021.8.11.0000
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
Agravante: Município de Querência - MT
Agravada: Solange Terezinha Wochner
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Querência
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto no Tribunal de Justiça contra decisão, nos autos ação no 1001059-79.8.11.0080, em trâmite na Vara Única da Comarca de Querência/MT, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença.
A Agravada requereu naqueles autos o cumprimento da sentença de condenação para pagamento de valores devidos em decorrência do reflexo o Piso Nacional do plano de carreira do Magistério Público da Educação Básica, no valor de R$ 31;387,88.
Alega a Agravante que a Agravada deixou de cumprir requisito obrigatório nesta fase processual, qual seja a juntada do demonstrativo discriminado do seu crédito. E que impugnado o pedido de cumprimento da sentença apontado a referida irregularidade, foi julgado improcedente sob o fundamento de estar sendo alegado excesso de execução e que não havia juntada a planilha com o valor que entendia correto.
Assevera que foi alegado tão somente a ausência do requisito obrigatório previsto no art. 534 do Código de Processo Civil, sem o qual, se vê prejudicado no contraditório e na ampla defesa, sequer pode alegar excesso de execução sem o demonstrativo pormenorizado, que não foi alegado haver excesso de execução.
Ao final requer o provimento do agravo, para julgar procedente a impugnação ao cumprimento da sentença, com o reconhecimento de inépcia da petição de cumprimento de sentença, diante da ausência do requisito obrigatório.
O Desembargador relator reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça para julgar o Agravo de Instrumente, declinou a competência para julgá-lo para a Turma Recursal dos Juizados Especiais, e também reconheceu a incompetência da Vara Única da Comarca de Querência para julgar a ação principal e determinou sua redistribuição para o Juizado Especial da Fazenda Pública daquela Comarca.
Verifico que o processo principal ainda continua tramitando na Vara Única da Comarca de Querência/MT, não foi encaminhado concluso, mas deve ser encaminhado ao Juizado Especial, em cumprimento da decisão do Desembargador.
É o breve relato. Fundamento e decido.
Verifico que ao contrário do que alega a Agravante, na petição em que a Agravada requereu a execução de seu crédito no valor de R$ 31.387,88, acostou sim à petição o demonstrativo da evolução de seu crédito, no valor atualizado de R$ 27.293,81 e honorários advocatícios no valor de R$ 4.094,07, totalizado o valor executado.
A Agravante deve ter se equivocado ao dizer que não foi juntado o demonstrativo da evolução da dívida, pois este foi acostado à petição que requereu o cumprimento da sentença, basta olhar, de forma que poderia perfeitamente ter sido impugnado.
Ante o exposto, diante da constatação que houve sim a juntada do demonstrativo da evolução da dívida ao requerer o cumprimento da sentença, e que há equívoco do Agravante ao negar esse fato, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Entendo ser desnecessário requisitar informações ao Juiz de Direito prolator da decisão agravada, pois os fundamentos jurídicos estão contidos na própria decisão.
Intime-se a Agravada, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação da Agravada, ou transcorrido o referido prazo, contado da intimação, venham-me os autos conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 07 de maio de 2022.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator